Tribunal: TJMT
Processo: 1002165-83.2022.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002165-83.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAYTON DE FRANCA GOMES - CPF: 831.267.591-49 (APELANTE), MARCOS DA GAMA SILVA - CPF: 621.066.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON LOURENÇO BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFFER CRISTINE ROSA DA COSTA - CPF: 061.912.521-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E FALSA IDENTIDADE

– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –

1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME
PATRIMONIAL
NARRADO NA DENÚNCIA PARA AQUELE DESCRITO NO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE –

APELANTE PRESO LOGO APÓS A PRÁTICA DO CRIME EM POSSE DA
RES FURTIVA
–
PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA
E DAS TESTEMUNHAS –
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO
NARRADA NA DENÚNCIA
– CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –

2. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO CRIME DE RECPTAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – DESACOLHIMENTO DO PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO – 3
.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE – APELANTE QUE PRATICOU O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO
PROCESSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
–
RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, PREVISTO NO ART. 5º, XLVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
PENA
INICIAL FIXADA EM QUANTITATIVO JUSTO E NECESSÁRIO PARA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO CRIME –
RECURSO DESPROVIDO – 4.
POSTULADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELA

– ACOLHIMENTO
– MAGISTRADA QUE UTILIZOU APENAS UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – COMPENSAÇÃO ACOLHIDA – 5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
É inviável o acolhimento do pleito de desclassificação
do crime de furto qualificado para o delito de receptação
, uma vez que a conduta do apelante
se amolda
perfeitamente à
quela

denunciada
e comprovada nestes autos, qual seja,
a de furto qualificado
.

2. Fica prejudicada a pretensão subsidiária do apelante de compensação da atenuante da confissão espontânea do crime de receptação com a agravante da reincidência, tendo em vista o não acolhimento do pleito principal que visava a desclassificação da conduta narrada na exordial acusatória pela de receptação que inexistiu.

3. “
Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais
.”

(S
uperior
T
ribunal de
J
usti
ça
, E
mbargos D e cl aratórios no H abeas C orpus

n.
723.071/SC, julgado em 10
.
5
.
2022).

Da mesma forma, segundo o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça: “
A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior.
” (S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
Ag ravo R e g imental no H abeas C orpus

639.218
/SC, julgado em 14
.
09
.
2021).

A pena basilar fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação idônea em relação aos elementos objetivos extraídos dos autos, não merece reparos mormente quando justa e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI da Constituição Federal.

4
.
É de rigor a compensação integral entre a confissão espontânea
do crime de falsa identidade
e a
agravante
reincidência, porquanto, na espécie,
a magistrada
i
gnorou a condição de
multirre
i
ncidente
do apelante considerando apenas uma condenação com trânsito em julgado na segunda fase dosimétrica, valorando as demais na fixação da
pena
basilar.

5
. Recurso parcialmente
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de
apelação criminal interpost
o
por
Clayton de França Gomes
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª
V
ara
Criminal
da Comarca de
Tangará da Serra
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.

1002165-83.2022.8.11.0055,
conden
ando
-o

pela prática
do
s
crime
s
de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e falsa identidade
, capitulado
s
no
s

art
s
.
155, § 4º, I, e 307, do
Código Penal,
à
pena
de
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de detenção, regime semiaberto,
e 20
(vinte) dias-multa.

O
apelante
, nas razões recursais
vistas

no ID

145020932
,
almeja
:
(i)

a desclassificação do crime de furto qualificado para o de receptação, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e compensação com a agravante da reincidência;
(
ii
)
o afastamento da negativação da culpabilidade em relação a ambos os crimes;
e

(
iii
)
a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência em relação ao crime de falsa identidade.

Nas contrarrazões que estão no ID
145020934
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
149039669
,
manifestou
-se
pelo
seu
parcial provimento para que seja compensada integralmente a agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordi
al acusatória
,
vista

n
o ID
145020868
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Fato 1: art. 155, § 1º e § 4º, inc. I CP

Consta da investigação que na madrugada de 23 de dezembro de 2021, por volta da 1h30min
, na loja “Bela Rosa Store”, localizada na Rua 15, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Clayton de França Gomes
, com consciência e vontade, subtraiu para si ou para outrem, durante
repouso noturno
e mediante
rompimento de obstáculo
, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (uma) aparelho celular
Samsung
e 1 (um) notebook marca
Copac
, pertencentes à vítima
Jenniffer
Cristine Rosa da Costa.

Fato 2: art. 307 do Código Penal

Consta ainda da investigação que
na mesma madrugada de 23 de dezembro de 2021, por volta da 1h30min
, no Terminal Rodoviário, localizado no centro desta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado
Clayton de França Gomes
, com
consciência e vontade, atribui a si falsa identidade, com o fim de obter vantagem indevida, em proveito próprio.

Segundo restou apurado, na madrugada e hora do fato, aproveitando-se da ausência de vigilância no período noturno, o denunciado se deslocou até a loja “Bela Rosa Store”, centro desta urbe e, fazendo uso de instrumento contundente quebrou a porta de vidro, a fim de franquear a sua entrada no imóvel (constatação de arrombamento, id. 81146917).

Ato contínuo, já no interior da loja, o indiciado subtraiu um aparelho celular e um notebook, tendo, em seguida, deixado o local com os produtos furtados, tomando rumo do terminal rodoviário, ali nas proximidades.

Todavia, o sistema de monitoramento da loja disparou, bem como a Polícia Militar foi acionada. Em diligências, os agentes de segurança pública localizaram e abordaram o denunciado, nas proximidades da rodoviária em posse da res furtiva (celular).

Após ser detido em flagrante, o denunciado identificou-se falsamente como “Edmilson de França Gomes” aos policiais militares, visando ocultar seus antecedentes criminais e dificultar o trabalho da polícia e do Poder Judiciário em proceder a sua correta identificação, o que ocorreu posteriormente na delegacia
.
[...].
Destaques no original

A
materialidade do
s
crime
s

narrado
s
na exordial acusatória
não foi questionada nas razões recursais, limitando o apelante a postular a desclassificação do crime
patrimonial e aspectos
atinentes
à aplicação da pena.

No tocante
ao pedido visando a desclassificação do crime de furto qualificado para o de receptação
, na verdade,
esta
irresignação não passa de mero descontentam
ento, uma vez que não existe a menor dúvida de que a magistrada
concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido tal como foi prolatado.

Isso porque, embora nas razões recursais se tenha postulado
a desclassificação
, o debate sobre o tema foi realizado e as teses d
a defesa técnica
foram rechaçadas de maneira adequada no édito condenatório, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
o apelante
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou
a sua prolatora,
que assim se
pronunciou:

[...]

A
MATERIALIDADE
delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do auto de prisão em flagrante delito, termos de declarações dos policiais militares, termo de declarações da vítima, boletim de ocorrência, auto de apreensão, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, relatórios de investigação, bem como, pelos depoimentos colhidos na instrução probatória.

Da mesma forma, a
AUTORIA
do delito restou consubstanciada nos autos através dos elementos probatórios robustos produzidos durante a
persecutio
criminis,
evidenciando que o réu
Clayton de França Gomes
, de fato, praticou o delito de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
,
devendo ser afastada a causa de aumento de pena atinente ao
furto noturno
, notadamente diante do recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.087).

Vejamos.

A vítima
Jenniffer
Cristine Rosa da Costa
, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia sobre os fatos, esclareceu:

“(...) QUE a declarante é proprietária da loja Bela Rosa Store; QUE a loja foi furtada hoje de madrugada; QUE a empresa de segurança inviolável ligou para a tia da declarante avisando que o alarme havia sido acionado, que essa tia avisou o tio da declarante chamado Joaquim Batista da Rosa 65 99957 5143, que foi até na loja e ligou para a declarante às 03h39, mas ela não viu a ligação, que só entrou em contato com Joaquim às 05h00 da manhã de hoje; QUE ao chegar à loja a declarante sentiu falta de um celular Samsung e um notebook da marca
Copac
; QUE o acusado entrou na loja quebrando o vidro da porta, que no momento não sentiu falta de demais objetos; QUE a PM avisou Joaquim que o celular havia sido recuperado e que um suspeito estava preso (...)”
ID nº 81146900

Em Juízo, a vítima foi novamente ouvida, momento em que confirmou as declarações alhures.

Salientou que, no dia em questão, tomou conhecimento de que o estabelecimento comercial de sua propriedade tinha sido subtraído, razão por que, ao se deslocar ao local, constatou que, de fato, uma das portas do local tinha sido arrombada.

Ademais, explicou que, ao adentrar no interior do recinto, notou que o aparelho celular e o
notebook
da loja tinham sido subtraídos.

Por fim, ressaltou que o aparelho celular foi encontrado na posse do réu nas imediações da Rodoviária, sendo que o seu
notebook
, por outro lado, não foi encontrado, suportando o prejuízo material.

A testemunha
PM Marcos da Gama Silva,
ao ser auscultada em Juízo afirmou que, no dia do fato, a Polícia Militar foi solicitada via 190 para atender uma ocorrência de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo de determinada loja, razão por que, para o local se deslocou.

Afirmou que conversou com moradores das imediações que, ao ouvirem o barulho da porta sendo danificada, conseguiram visualizar dois indivíduos saindo correndo da loja e tomando rumo ignorado, motivo pelo qual, ciente das características dos agentes, empreendeu diligências e logrou êxito em abordar o réu na Rodoviária.

Ademais, explicou que o réu, ao visualizar a aproximação da viatura da Polícia Militar, se escondeu atrás de um veículo e dispensou um objeto, razão por que, aquele foi abordado e o aparelho celular da vítima foi encontrado escondido debaixo do automóvel.

Por fim, a testemunha salientou que o réu foi abordado, visto que as suas características eram semelhantes às dos suspeitos de terem praticado o furto em face do estabelecimento comercial.

A testemunha
PM Wellington Lourenço Barbosa
foi devidamente ouvida em Juízo, momento em que ressaltou que após tomar conhecimento da existência do crime de furto em face de determinado estabelecimento comercial, deslocou-se ao local e, após constatar a veracidade do fato, realizou diligências nas imediações, com o fito de encontrar o suspeito de ter praticado o ilícito.

No mesmo passo, afirmou que tomou conhecimento das características do suspeito, sendo que, ao visualizar o réu com as mesmas características, ele apresentou nervosismo e escondeu determinado objeto debaixo de um automóvel.

Ademais, salientou que após efetuar a prisão do réu, este esclareceu que tinha comprado o aparelho celular por determinado valor de uma pessoa desconhecida.

Por fim, a testemunha afirmou que o aparelho celular da vítima foi encontrado debaixo do veículo onde o réu escondeu, com o fito de ludibriar a guarnição.

O réu
Clayton de França Gomes
foi devidamente interrogado em Juízo, oportunidade em que
negou
a prática delitiva, afirmando que, na verdade, somente adquiriu o aparelho celular encontrado consigo de uma pessoa desconhecida na Rodoviária pelo valor de R$ 100,00 (cem reais).

Afirmou que tinha conhecimento de que o objeto era oriundo de atividade ilícita, notadamente porque estava desacompanhado da indispensável nota fiscal.

Por fim, ressaltou que não praticou o crime de furto em face do estabelecimento comercial da vítima.

Pois bem.

Compulsando com acuidade os autos
,
vislumbro que a materialidade e a autoria delitiva restaram soberanamente comprovadas, tendo em vista que durante a
persecutio
criminis
foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos, que evidenciam que o réu
Clayton de França Gomes
efetivamente praticou a conduta defesa insculpida no artigo 155, § 4º, inciso I do CP.

A propósito, evola-se das declarações colhidas em Juízo, notadamente por intermédio das testemunhas
PM Marcos da Gama Silva
e
PM Wellington Lourenço Barbosa
que, no dia do fato, após se deslocarem ao estabelecimento comercial subtraído, tomaram conhecimento das características do possível suspeito, razão pela qual, realizaram diligências pelas imediações, oportunidade em que visualizaram o réu, sendo que este, por sua vez, ao perceber a aproximação da viatura da PM, jogou determinado objeto debaixo de um veículo.

Nesta senda, os policiais militares afirmaram que realizaram a abordagem do réu justamente porque as características do suspeito eram semelhantes às do processado, momento em que debaixo do automóvel que se encontrava estacionado próximo ao réu foi encontrado o aparelho celular do estabelecimento comercial.

Diante de tal contexto, o réu foi preso em flagrante delito pela prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
, até porque, a porta do estabelecimento comercial foi danificada e os agentes, com isso, lograram êxito em subtrair as
res furtivas
.

Portanto, estando efetivamente comprovada tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva em face do réu
Clayton de França Gomes
, passo a analisar a incidência da causa de aumento de pena, bem como, da qualificadora imputada pelo
Parquet.
Vejamos.

No que atina à causa de aumento insculpida no artigo 155, § 1º do CP, atinente ao furto noturno, apesar dos robustos elementos probatórios contidos nos autos, notadamente as declarações da vítima e das testemunhas, em recente julgamento de Recursos Especiais Repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno não incide na forma qualificada do crime (como no caso
in concreto
), razão pela qual, AFASTO a referida causa de aumento
.

Por outro lado, no que tange à qualificadora insculpida no inciso I, do § 4º, do artigo 155, CP, atinente ao
rompimento de obstáculo
, diante do robusto acervo probatório produzido, notadamente pelas declarações proferidas pela vítima
Jenniffer
Cristine Rosa da Costa
, testemunhas
PM Marcos da Gama Silva
e
PM Wellington Lourenço Barbosa
, bem como, principalmente, através do relatório policial de constatação de danos acostado no ID nº 81146917, entendo que a referida qualificadora deve prosperar nos autos, até por que as fotografias contidas no referido documento atestam, de forma segura, que o réu para cometer o furto, teve que danificar a porta do
estabelecimento comercial,motivo pelo qual, RECONHEÇO a presença da referida qualificadora.

Por fim, constato que a DPE, em sede de derradeiras argumentações, postulou pela desclassificação da conduta narrada na exordial para o delito de
receptação
,
o que passo a analisar.

De proêmio, consigo que não assiste razão à DPE. Explico.

Os policiais militares foram harmônicos e seguros a ponto de afirmarem que realizaram a abordagem do réu em via pública logo após a prática do delito, visto que este possuía as mesmas características apontadas pelas pessoas que visualizaram a conduta delituosa.

Não bastasse isso, o réu foi encontrado na posse da
res furtiva
logo após o cometimento do crime, sendo que, ao ser interrogado em Juízo, em que pese ter afirmado que adquiriu o objeto de uma pessoa desconhecida, não se dignou em declinar, pelo menos, características do possível “
vendedor
”.

Outrossim, as declarações proferidas pelo réu encontram-se desacompanhadas de qualquer outro elemento probatório, motivo pelo qual, a prolação de édito condenatório é medida que se impõe.

No mesmo passo, vale ressaltar que o réu, quando abordado na posse de
res furtiva
, acarreta a inversão do ônus da prova, ou seja, este tem que provar que não teve qualquer envolvimento com a prática do ilícito. No caso
in concreto
, o réu não logrou êxito em demonstrar a sua inocência, pelo contrário, todos os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual demonstram o seu nítido envolvimento.

A propósito, em situação semelhante, o Sodalício Mato-grossense decidiu:

(...)

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o réu
Clayton de França Gomes
cometeu o crime descrito no artigo 155, § 4º, inciso I do CP,
afastando-se a causa de aumento de pena atinente ao
furto noturno
, notadamente diante do novel entendimento proferido pelo Tribunal da Cidadania e
m sede de recursos repetitivos
.

[...].

Destaques no original

Como visto
alhures
, ficou comprovado que o apelante foi autor do crime de furto qualificado
narrado na peça acusatória
, não havendo como se extrair, do
s

frágeis
argumentos
contidos nas razões recursais
, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida evidencia o cometimento, por parte
dele
,
do crime patrimonial perpetrado 23 de dezembro de 2021, por volta da 1h30, na loja “Bela Rosa Store”, localizada na Rua 15,
c
entro, em Tangará da Serra/MT, ocasião em que quebrou a porta de vidro da loja e subtraiu
um aparelho celular Samsung e um
notebook
marca
Copac
.

Logo,
ao contrário da conotação que pretendeu dar o apelante,
porquanto
afirm
ou
que compra
ra
o aparelho telefônico
de um estranho ora pelo valor de R$ 100,00, ora por R$
50,00
,
tendo
indicado as características
d
as roupas
da pessoa que

lhe
vendera

o objeto
, não se pode olvidar que
ele
foi preso em flagrante
na
posse de um dos objetos furtados momento após
a prática do crime, na mesma madrugada dos fatos, e foi abordado pelos policiais justamente porque
tinha
as mesmas características apontadas pelas pessoas que
viram
a prática da
conduta delituosa.

Nesse contexto, não há qualquer credibilidade na versão deduzida pelo apelante que, diga-se

de passagem
,

é renitente e
tem
histórico de pr
ática de crimes

de f
urto
s

com
condenações com trânsito em julgado (sentença menciona 7)
. Além disso,
no momento da prisão respondia ao PEP 2000114-81.2020.8.11.0078
e mentiu até mesmo acerca da sua identificação, eis que se apresentou falsamente como Edmilson de França Gomes, tendo sido desmascarado na Delegacia da Polícia Judiciária Civil,
quando
foi corretamente identificado como Clayton de França Gomes, razão pela qual também foi condenado pela prática do delito previsto no art. 307 do Código Penal.

A vítima
Jenniffer
Cristine Rosa da Costa
,

por sua vez, o
uvida na fase judicial, afirmou que assim que tomou conhecimento de que sua loja tinha sido subtraída
se dirigiu
até o local e constatou que uma das portas do
imóvel
tinha sido arrombada e que havia sido furtado um aparelho celular e um
notebook
, destacando
, ademais,
que o aparelho
telefônico
fo
ra
encontrado, instantes após os fatos, em poder do apelante.

Os
policiais militares Marcos da Gama Silva
e Wellington Lourenço Barbosa
afirmaram em juízo, na fase do contraditório e da ampla defesa, que
após serem acionados
,
se deslocarem
até
a

loja assaltada e
tomaram conhecimento das características do acusado
,
realiza
ndo, em seguida,
diligências pelas imediações,
quando viram
o
apelante
,
tendo
este, por sua vez, ao perceber a aproximação da viatura
militar
, jog
ado
determinado objeto debaixo de um veículo
.

As referidas testemunhas
destaca
ram
,
ainda
, que fizeram a abordagem do
recorrente

em razão das características repassadas pela vítima,
quando

foi
encontrado
o
aparelho celula
r
subtraído da
citada loja
, não havendo qualquer dúvida de que
ele
havia acabado de
praticar, naquela madrugada, o crime de furto qualificado narrado na exordial acusatória.

No respeitante à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminar injustificadamente o apelante
com um delito mais grave
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Por conseguinte
, não obstante
a defesa técnica do
apelante
postule
a
desclassificação do crime patrimonial
de furto qualificado para o de receptação
,
tal pretensão não encontra respaldo
nestes autos
; daí por que é
imperativo concluir que a manutenção da
sua
condenação pelo crime de
furto qualificado
é a medida mais acertada à hipótese, eis que não existem motivos para que seja acolhido o seu pedido
desclassificatório
com base no aforismo
in dubio pro reo
.

Cabe
registrar
, ademais disso, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar
os elementos probatórios
que
caminharam de maneira
contrária aos
seus
interesses e a concatenação da prova realizada pel
o
sentenciante
, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva
do crime de furto qualificado
inegavelmente para
a sua pessoa
.

Por conseguinte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de furto qualificado por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, destarte, na desclassificação da sua conduta, com base na aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a con
sistência do édito condenatório.

Como é cediço o ordenamento
jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Desse modo,
com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Por outra vertente, considerando que o apelante admitiu mentirosamente apenas a prática de crime de receptação
.

E
, não obtendo êxito na desclassificação postulada (de furto qualificado para receptação), fica prejudicado o
seu
pedido de compensação da atenuante da confissão
com a agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica do primeiro fato criminoso (furto qualificado).

No
utro viés, no
tocante ao pedido de afastamento da valoraç
ão negativa da culpabilidade
do apelante
nos dois crimes pelos quais foi condenado
, constata-se do édito
condenatóri
o
que
:

[...]
A
culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as diversas penas que lhe foram impostas, sendo fiscalizadas no executivo de pena nº 2000114-81.2020.8.11.0078, em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal. [...].
Destaques no original

Depreende-se,
pois,
que a culpabilidade
do apelante foi valorada pejorativamente levando em consideração
o fato de ele ter praticado o crime enquanto
respondia processo executivo de pena
por outro fato criminoso
.

Nesse contexto
, não assiste razão ao apelante, porquanto
os fundamentos apresentados pela magistrada
são idôneos para negativar a sua culpabilidade e dar ensejo
à
exasperação da
s

pena
s
basilar
es
, porquanto representam uma maior reprovabilidade de sua conduta
e demonstra sua audácia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário
.

Além disso,
é imperioso reconhecer que, ao revés do afirmado nas razões recursais, a medida adotada pela sentenciante é perfeitamente possível e se encontra em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não caracterizando
bis in idem
, tendo em vista que a situação fática considerada para exasperar a pena-base não é parte integrante do tipo penal infringido, tampouco foi utilizada de forma dúplice na
s
dosimetria
s
da
s
pena
s
ora impugnada
s
, inexistindo o propalado apenamento pelo mesmo fato, mas tão somente representa a essência do próprio princípio constitucional da individualização da pena, capitulado no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal,
tendo as
particularidades do caso concreto
sido
consideradas para que fosse aplicada ao
recorrente
uma pena justa e necessária para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Com efeito, acerca do tema, esta é a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas do
Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO DESVALOR DA CULPABILIDADE. VETORIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMETIMENTO DE DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO
. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA APLICADAS CUMULATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -
Pedido de exclusão do desvalor da culpabilidade. Vetorial devidamente fundamentada. Com efeito, “o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base”
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 14/03/2022).

III - Causas de aumento de pena aplicadas cumulativamente.

Possibilidade. A correta interpretação do art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda.

Precedentes.

IV - Na hipótese em foco, observa-se que as instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2°, inciso II, e no § 2°-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal, destacando a existência de disparos de arma de fogo em via pública, bem como na coordenação da empreitada criminosa, em que cada réu exerceu uma tarefa.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 725.008/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
),
Quinta Turma
, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 13/5/2022).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
PENA-BASE. CULPABILIDADE. AGENTE QUE PRATICA O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
.

1. Esta Corte Superior tem entendido que embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes opostos em razão de decisão monocrática devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.

2.
Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais
.

Precedentes.

3. Nos termos do entendimento desta Corte "
A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior
”
(
AgRg
no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
20/09/2021).

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STJ,
EDcl
no HC n. 723.071/SC, relator
Minist
ro
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região),
Sexta Turma
, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 13/5/2022).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO.
DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO CRIME EM REGIME ABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.

2.
Inexiste ilegalidade ao adotar o julgador valoração negativa quanto à culpabilidade e aumentar a pena-base, quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta de réu que, estando cumprindo pena por outro crime em regime aberto, comete nova infração penal
.

3. Não se verifica ilegalidade na compensação parcial entre a confissão e a reincidência, pois, havendo
multirreincidência
, cabe a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e da individuação da pena.

4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

5. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 649.854/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma
, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 21/2/2022).
Destacamos

Ao perfilhar o mesmo entendimento da Corte Cidadã, este Tribunal de Justiça teve a oportunidade de assim decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – SENTENÇA
CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, CRIME IMPOSSÍVEL PELA “CONSTANTE VIGILÂNCIA”, COMETIMENTO DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA NÃO PODERIA “UTILIZADO PARA MAJORAR A PENA-BASE”, COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - REITERAÇÃO DELITIVA – POSICIONAMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL DO 44 TJMT – CRIME IMPOSSÍVEL – IMPERTINÊNCIA - MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A CONFIGURAÇÃO DE FURTO – SÚMULA 267 DO STJ E JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA –
PENA-BASE – CULPABILIDADE – PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – JULGADO DO TJDFT
– COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO PELO STJ – ARESTO DO TJMT - DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA - DESPROPORCIONALIDADE - READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA - DECISÃO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“O princípio da insignificância não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela e devem sujeitar-se ao direito penal” (STJ, HC nº 338.357/SP)

[...]

O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do furto (STJ, Súmula 267)

“[...] Não prospera a alegação que se trata de crime impossível, porque é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a existência de sistema de vigilância ou de segurança no estabelecimento comercial não torna, por si só, impossível a consumação do crime de furto” (TJMT,
Ap
nº 0003380-55.2020.8.11.0064).

A prática de novo crime “no gozo de benefício concedido pelo Juízo da Execução permite a valoração negativa da culpabilidade
” (TJDFT,
Ap
nº 20181410029133 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto – 18.7.2019).

[...].
(TJMT, N.U 1001829-16.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 19/04/2022,
Publicado
no DJE 26/04/2022).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 – NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – PROVAS LÍCITAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – INTERCEPTAÇÃO DE USUÁRIA DE DROGAS – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA – VENDER E TER EM DEPÓSITO PARA COMERCIALIZAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA
– APLICAÇÃO DAS BENESSES DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PENA DEFINITIVA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – REINCIDÊNCIA – REGIME FECHADO – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O STF
definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em
residência sem

mandado judicial

apenas se

revela legítimo
- a
qualquer hora
do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas
razões, devidamente

justificadas pelas

circunstâncias do

caso concreto
, que indiquem estar ocorrendo, no
interior da

casa, situação
de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
DJe
de 8/10/2010).

Verifica-se dos autos que a ação policial fora legítima, uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que o apelante se encontrava.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

[...]

Houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis a culpabilidade do apelante, uma vez que foi preso em flagrante enquanto estava cumprindo pena em regime semiaberto. O acréscimo na fração de 1/6 está proporcional e adequado
.

Devidamente comprovada na sentença ser o apelante reincidente específico – pressuposto de avaliação estritamente objetiva –, não cabe a aplicação das benesses do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente específico, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, c/c art. 59 do Código Penal.

Aplicada a pena superior a quatro anos, não há falar-se em conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque desatendido o requisito do inciso I do art. 44 do CP

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.
(TJMT, N.U
1002395-55.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022).
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE DO DELITO DEVIDAMENTE NEGATIVADA – PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR, COM UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO (STJ, HC 486.095/MS) – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO – COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CONFISSÃO NÃO UTILIZADA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – DO NÃO CONHECIMENTO DA AGRAVANTE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS É DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE A COMPROVAR REINCIDÊNCIA – SÚMULA 636/STJ – DO NÃO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA EM FACE DA FUNDAMENTAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – INSUBSISTÊNCIA –
PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO JUSTIFICA O RECRUSDECIMENTO DA PENA-BASE
– MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Entendo que a culpabilidade deve ser conservada, tendo em vista que, a prática do delito durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, também autoriza a majoração da pena-base. Assim, além de existir idônea fundamentação para a negativação de referidas circunstâncias judiciais, a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise delas, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base.

[...]

E, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tribunal responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, a questão é pacífica, tendo sido, inclusive, recentemente sumulada, senão vejamos: Súmula n. 636/STJ: "A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência".

“(...)1.
A prática de novo crime, no curso da execução penal, justifica o recrudescimento da pena-base, pois o réu, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso da justiça e da lei, o que justifica a análise

desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1263719, 00027833020188070012, Relator:
DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no
PJe
: 25/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em vista da reincidência do apelante, mantenho o regime inicial para
cumprimento de pena o fechado com base no art. 33, §2º, “b”.
(TJMT, N.U 0017970-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021).

Destacamos

No entanto, no que atine à revisão da pena aplicada ao apelante em relação ao
delito de
falsa identidade
, o
pleito deve ser acolhido para que haja a compensação da agravante da reincidência com sua confissão espontânea, uma vez que a jurisprudência tem admitido essa compensação, ainda que o agente seja reincidente específico, haja vista que são igualmente preponderantes.

Não
obstante
o apelante
tenha
mais de uma condenação com trânsito em julgado,
a sentenciante

utilizou
apenas uma condenação
na segunda fase dosimétrica para agravar a pena
, isso significando dizer que a sentença condenatória deve ser reformada nesse aspecto
, para que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea sejam compensadas integralmente, tal como pode ser visto nos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça a seguir ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre com
esteio na incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ, na ausência de prequestionamento e não comprovação do alegado dissenso pretoriano.

2. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, especificamente, os fundamentos relativos à aplicação das Súmulas 284/STF, ausência de prequestionamento e não comprovação do dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula n. 182/STJ.

3. Constatação da existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte
propria
, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.

4.
Mesmo sendo o Acusado reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
.

5. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de compensar integralmente a confissão e a reincidência e redimensionar as reprimendas aos patamares de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.

(
STJ
AgRg
no
AREsp
2021593/SP,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022,
DJe
06/05/2022)
.
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o enten
dimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Além disso, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. 2.Na espécie, verifica-se que o acusado possui duas condenações transitadas em julgado e uma delas foi utilizada para valorar negativamente seus antecedentes criminais, remanescendo apenas um título a ser sopesado como reincidência na segunda etapa da dosimetria.
3.
Desse modo, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
654.876/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018,
DJe
11/05/2018).
Destacamos

Por conseguinte, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a

Clayton de França Gomes
quanto ao crime de
falsa identidade
, da seguinte forma:

Na primeira fase, à vista da análise das circunstâncias judiciais efetuada pelo juízo da primeira instância, com a qual concordo plenamente, mantenho a pena-base fixa
da
em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na segunda fase, opero a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, resultando a pena intermediária em
4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, pena, essa, que torno definitiva à mingua de causas de diminuição e/ou de aumento de pena.

Em razão do concurso material
entre os crimes de furto qualificado e falsa identidade
cumul
o
as
penas
,
resultando

a
s
pena
s
definitiva
s

e
stabelecida
s
em
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, cumulados com
4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, e 20 (vinte) dias-multa, que deverão ser
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário m
ínimo vigente à época dos fatos
;
e,
embora
o regime prisional pudesse ser fixado no mais gravoso, para evitar
reformatio
in pejus
em recurso exclusivo da defesa, mantenho o inicial
semiaberto
para o cumprimento das penas em referência
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso de
apelação criminal interposto por
Clayton de França Gomes
, para proceder
a

compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na dosimetria do crime de
falsa identidade
, redimensionando
, por conseguinte a pena pelo aludido delito para
4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
, que cumulada com a do crime de furto qualificado resulta em
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de

reclusão
, cumulados com
4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de

detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e
20 (vinte) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023